Tribunal: TJMT
Processo: 1024992-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024992-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), GILBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 750.170.832-00 (AGRAVANTE), VALDEMAR CALISTO - CPF: 429.084.500-20 (AGRAVADO), VILMAR CALISTO - CPF: 429.084.260-72 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVA CONQUISTA III - CNPJ: 46.272.701/0001-80 (AGRAVADO), ANTONIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 570.467.511-53 (AGRAVADO), JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 328.891.431-04 (AGRAVADO), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), TCHARLES FERNANDO CALISTO - CPF: 019.753.921-16 (AGRAVADO), DIVINO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 034.930.641-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE
:
GILBERTO ALVES DA SILVA

AGRAVADOS
:
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVA CONQUISTA III e OUTROS.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REINTEGRATÓRIA INDEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 371, I, DO CPC/15 - PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o indeferimento da liminar possessória quando, se apesar de o julgador singular ter realizado audiência de justificação prévia, não restou demonstrado, pela prova documental e oral produzidas, o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15 pela parte postulante.

Ademais, a comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse, o que no caso não ocorreu.

Afinal, nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrument
o
interposto por
GILBERTO ALVES DA SILVA
em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Interdito Proibitório, convertida em
Ação de Reintegração de Posse no 1024992-59.2022.8.11.0000
, ajuizada em desfavor de

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVA CONQUISTA III, ANTONIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS, VALDEMAR CALISTO, VILMAR CALISTO, JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS, TCHARLES FERNANDO CALISTO

e DIVINO RIBEIRO DOS SANTOS,
que indeferiu a liminar possessória, ante a ausência dos requisitos legais do artigo 561 do CPC/15.

Em suma, aduz o agravante que a decisão deve ser reformada, sob o argumento de que fora proferida contrariamente às provas colhidas nos autos.

Adiante, informa que ajuizou em 14 de junho de 2022, a

ação inicialmente denominada de Interdito Proibitório, posteriormente convertida em Reintegração de Posse em face dos agravados, os quais acompanhados de pistoleiros profissionais chefiados pelo coronel aposentado de nome GUTEMBERG, iniciaram por volta de março de 2022 invasões sem qualquer autorização judicial dentro de partes da área de propriedade e posse do agravante, denominada Fazenda Boa Esperança, localizada no município de Novo Mundo – MT.

Pondera que, desde então, vem ocorrendo abertura de picadas, desmatamento, construções de acampamentos para dar suporte aos invasores/agravados, inclusive com fixação de estacas para fazer marcação da área invadida, conforme se comprova através das fotos, vídeos, todas anexadas nos autos.

Enfatiza o agravante que adquiriu o direito de ocupação e posse de área de terras em apreço por compra tácita feita de
GEDEON PEREIRA FEITOSA
no início do ano de 2004e que em
18/05/2000
o INCRA emitiu a GEDEON uma DECLARAÇÃO, declarando que a sua ocupação era mansa, pacífica e de boa-fé desde o início da década de 1980. Na sua concepção, tal declaração por si só já basta para provar a ocupação do agravante e seus antecessores.

Assevera ainda que a posse do agravante, bem como as benfeitorias edificadas, fotos, descrição do imóvel rural, estão descritas e provadas com a devida verossimilhança através de LAUDO TÉCNICO DE BENFEITORIAS feito por Engenheiro Agrônomo e acostado a esta, além disso existem contratos de arrendamento recentes e em vigência que comprovam o exercício da posse e a função social pelo agravante na referida área.

Sustenta também que sua posse advém de quase 20 (vinte) anos, implementando sobre o imóvel várias benfeitorias úteis e necessárias, tornando-o produtivo e cumprindo a sua função social nos termos da Lei Federal 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e do Decreto n.o 59.566/66 (que regulamentou o Estatuto da Terra), fazendo prova insofismável.

No mais, pontua que mesmo sabendo e tendo amplo conhecimento da posse e propriedade do agravante sobre o imóvel Fazenda Boa Esperança os agravados, juntamente com reforço armado (milícia) a mando do coronel aposentado de nome GUTEMBERG, começaram em março deste ano a promover invasões em parte da área do imóvel, abrindo picadas, derrubando cercas, construindo barracos, acampamentos, retirando madeira de forma ilegal, o que gerou os BO n° 2022.61942 e BO n° 2022.144514.

Conclui afirmando que, diante dessa situação ilegal e abusiva ajuizou a presente ação, tendo o magistrado singular, antes de apreciar a liminar requerida, optado por designar audiência de justificação prévia, e, posteriormente, apreciou a liminar, indeferindo-a, dando azo ao presente recurso.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para o fim revogar em definitivo decisão recorrida mantendo-se a agravante na posse da área litigiosa.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 153378656
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 153632231
.

Nos termos da certidão de
ID no 157628188
, decorreu o prazo legal sem que a parte agravada apresentasse suas contrarrazões.

Ainda, no
ID no 158302164
, pretende o agravante o deferimento do pedido para determinar a expedição de mandado de constatação de invasão na área de posse pertencente ao agravante (Fazenda Boa Esperança), para fins de comprovação nos autos da invasão e da delimitação da área invadida cometida pelos agravados.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento, vale salientar que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do julgador acerca do preenchimento dos requisitos, portanto, independente de cognição completa.

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em saber se estão ou não presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar de reintegração de posse.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de manutenção de posse é necessária a presença dos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
(antigo 927 do CPC/73), que assim dispõe:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse:

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Também sobre o tema, oportuna a lição de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. ” (
CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3a ed. RT, p. 619)

Ainda recentíssima da jurisprudência deste TJMT:

"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória."(
TJMT - N.U 1022617-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

No caso em tela, analisando detidamente o presente recurso, bem como os autos principais na origem, verifica-se que não restaram presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para o deferimento liminar da de reintegração de posse, tanto é que foi indeferida na origem.

Inclusive, o juiz da causa teve a diligência de designar audiência de justificação prévia, ocasião em que não encontrou na declaração das testemunhas ouvidas o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, conforme transcrito adiante:

"A testemunha
GERALDO AIRES,
quando de sua inquirição disse que foi vizinho da parte autora entre 2007 e 2015. Noticiou que a região é alvo de diversas invasões. Respondeu que na área era exercida atividade pecuarista, parcela da área foi transformada em lavoura, tinha estrutura de várias cercas, currais e casa, mas que foram desmontadas por pessoas que vieram a ocupar o imóvel. Além disso, narrou que recentemente: “o Juiz determinou que 2.000 hectares dela de área aberta que estava toda em soja, na qual hoje tem pessoas assentadas nessa área.”

O douto Promotor de Justiça questionou se a área de 2.000 has está ocupada pelo assentamento. Nessa oportunidade, a testemunha respondeu que existem pessoas lá dentro, embora não soubesse dizer se estão regularizadas, e que o Juiz determinou que essa área de 2.000 has “voltasse para a União”, ao passo que a área fechada/área de mata ficou para os antigos proprietários, no caso para os autores.

Frisa que essa área remanescente vem sendo invadida novamente por pessoas que nunca estiveram lá dentro.

Disse que essa área também está sendo discutida perante a Justiça Federal.

A testemunha
NOBUHIRO MAEDA
disse que a fazenda da parte autora sempre foi produtiva, que já houve o exercício de pecuária extensiva, plantação de soja e milho. Contudo, essa área produtiva “foi cortada pros Sem-Terras (...) e aí sobrou essa área de mata pro Sr. Gilberto”. Aduziu que nessa remanescente de área, o Sr. Gilberto responde por um processo no IBAMA, em razão de derrubada para o plantio de banana. Respondeu que acredita que a área é da Gleba Nhandú e que pertence à União. Asseverou que na área que sobrou para o Sr. Gilberto, ou seja, aquela que não foi devolvida à União, e que é área de mata, há um contrato de arrendamento e um garimpo documentado.

A testemunha
NILMAR NUNES
relatou sobre algumas invasões que já ocorreram nas proximidades. Disse que antes da invasão na área havia plantação e exercício de pecuária. Todavia, sobreveio determinação judicial de que a área deveria ser repassada aos “invasores”, o que foi feito. E aí, o Sr. Gilberto ficou no remanescente da área, onde já havia plantação de banana. Alegou que, recentemente na área do Sr. Gilberto foi perpetrada invasão por um grupo de pessoas e que o município de Novo Mundo é um alvo de invasão junto às propriedades.".
Destaquei
.

Portanto, levando em consideração a documentação juntada aos autos e a prova testemunhal, denota-se que se trata de uma área em uma região de inúmeros conflitos, envolvendo até a UNIÃO FEDERAL, sendo assim, o direito invocado pela parte agravante demandará uma quadra de instrução e, portanto, de cognição mais avançada, não se verificando, por ora, os requisitos para a obtenção da proteção possessória
in limine
.

Aliás, ainda que as testemunhas tenham declarado que o agravante é proprietário de terras na região, certo é que não foi possível uma adequada limitação da área a ser restituída, qual seu tamanho e quais são as confrontações, dúvidas estas que poderão ser resolvidas através da instrução processual, já que no estreito limite do agravo de instrumento não é possível.

Inclusive, o próprio agravante requereu neste recurso a
expedição de mandado de constatação
de invasão na área de posse pertencente ao agravante (Fazenda Boa Esperança), para fins de comprovação nos autos da invasão e da delimitação da área invadida cometida pelos agravados, o que por si só demonstra da necessidade da instrução probatória.

Ocorre que tal pedido deve ser direcionado ao juiz da causa, já que em seara de agravo de instrumento deve ser observado tão somente o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Sobre idêntico tema, desta Segunda Câmara:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DOS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL RURAL OBJETO DO LITÍGIO – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA
– REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC). O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo de cognição sumária e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória. Na hipótese, o conjunto fático-probatório até o momento produzido não é suficiente para comprovar o exercício da posse pelos Agravantes no imóvel rural objeto do litígio."
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1020171-12.2022.8.11.0000, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 30/11/2022, publ. no DJE 07/12/2022)

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
LIMINAR REINTEGRATÓRIA INDEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
– QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15 – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantido o indeferimento provisório da liminar possessória quando, apesar de o julgador singular ter realizado audiência de justificação prévia, não restou demonstrado, pela prova oral produzida, o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15 pela parte postulante. Afinal, nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.-
(TJMT - N.U 1022389-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDIA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento em primeiro grau do pedido de reintegração da posse. In casu, analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas e o desenrolar da audiência de justificação, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações da parte requerente, ora recorrente, neste momento processual, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área em litígio."
(TJ/MT- TerceiraCâmara de Direito Privado – N.U 1018108-14.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOs, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 29/11/2022)

Desta forma, o autor/agravado não se incumbiu de provar de forma clara e suficiente, sem deixar margens de dúvidas, os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o disposto
artigo 373, I, do CPC/15
.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida de que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023